Tribunal: TJSP
Processo: 1007441-94.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Desapropriação – Depósito realizado em valor superior ao fixado na sentença antes da imissão na posse - Juros moratórios e compensatórios indevidos - Honorários advocatícios - Aplicação do Decreto-lei no 3.365/41 - Majoração para 5% sobre a diferença entre a indenização final e a oferta inicial – Recurso dos Apelantes parcialmente provido para esse fim.